Tribunal: TJSP
Processo: 1011066-97.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011066-97.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante LOURIVAL DE LIMA VIAL JUNIOR, são
embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1011066-
97.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Lourival de Lima Vial Junior
Embargada: São Paulo Previdência
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17154)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pela
embargada, mantendo-se, dessa forma, a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à
aposentadoria voluntária nos termos da Lei Complementar no 51/85, com
paridade e integralidade de proventos.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão, pugnando pela concessão do benefício desde o
indeferimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
A decisão embargada, após percuciente análise
jurídica da matéria, enfrentou a temática e manteve a r. sentença no que
tange ao afastamento da pretensão do requerente à percepção das
parcelas em atraso a partir do requerimento administrativo.
Com efeito, restou expressamente consignado que
“o autor esteve exercendo as funções do cargo em plena atividade recebendo
vencimentos normalmente, de modo que não se pode conferir a percepção de
proventos concomitantemente. A aposentadoria foi reconhecida judicialmente e
somente a partir de então é devido o pagamento a esse título, não sendo possível
sua concessão de forma retroativa.
Não se olvida que o autor, mesmo fazendo jus à
aposentadoria continuou a trabalhar compulsoriamente, no entanto, eventuais
danos oriundos desse fato devem ser objeto de ação própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Destarte, não há se falar em pagamento do benefício
pelo período retroativo.”
Tais argumentos são suficientes, por si só, para
embasar o desprovimento do apelo do requerente.

Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da parte recorrente com o julgamento, não se prestando à
integração do julgado para saneamento de vícios, imprimindo, por
consequência, propósito infringente ao recurso.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator